Tribunal: TJMT
Processo: 1036489-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036489-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar ação rescisória, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, após a devida emenda da petição inicial. A ação rescisória visa desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, sob os fundamentos do art. 966, II, V e VIII, do CPC, com alegações de impedimento de julgador, cerceamento de defesa, erro de fato e afronta a dispositivos legais referentes à responsabilidade civil do Estado e produção de prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento da ação rescisória é do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de efeito substitutivo de acórdão proferido no julgamento de recurso especial.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação apresentada no agravo interno, aborda de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à controvérsia sobre a competência para o julgamento da ação rescisória, não se configurando ausência de dialeticidade.

4. O CPC, em seu art. 1.008, prevê o efeito substitutivo das decisões proferidas por tribunais em grau recursal, hipótese verificada no caso concreto, tendo em vista que o STJ, ao julgar o AgInt no REsp nº 1.964.578/MT, enfrentou o mérito da tese de cerceamento de defesa, reconhecendo que o Tribunal de origem decidiu de acordo com os precedentes daquela Corte e, portanto, substituindo o acórdão do TJMT na matéria.

5. O art. 105, I, “e”, da CF atribui ao STJ a competência originária para processar e julgar ações rescisórias de seus julgados, o que se aplica quando o acórdão rescindendo tiver sido substituído por decisão daquela Corte.

6. Os demais fundamentos da ação rescisória — tais como erro de fato, valoração da prova e responsabilidade civil do Estado — estão interligados à questão já decidida pelo STJ (cerceamento de defesa), o que afasta a cisão da demanda e confirma a competência daquele Órgão.

7. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, havendo enfrentamento do mérito, ainda que parcial, pela Corte Superior, e interdependência entre os fundamentos da rescisória, a competência é do STJ.

8. A existência de matéria controvertida unicamente apreciada pelas instâncias ordinárias não afasta a competência do STJ quando há conexão lógica e prejudicialidade entre os fundamentos rescisórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 2. O julgamento de recurso especial com enfrentamento do mérito, ainda que parcial, atrai o efeito substitutivo do acórdão recorrido. 4. A competência para processar e julgar ação rescisória é do Superior Tribunal de Justiça quando este profere decisão com efeito substitutivo, mesmo que apenas sobre parte da controvérsia, se os demais fundamentos rescisórios forem interdependentes. 5. A prorrogação da competência do STJ é admitida em razão da conexão lógica entre os fundamentos da ação rescisória, quando estes forem prejudicialmente vinculados à matéria já decidida por aquela Corte".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 105, I, “e”; CPC, arts. 966, II, V e VIII; 1.008; 1.021; 292, §3º..

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na AR 5705/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, S2, j. 30.11.2021; STJ, AR 5171/PR, S2, j. 11.05.2022; STJ, MC 24443/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, S2, j. 10.08.2016; TJ-SP, AR 2278795-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 18.12.2024; TJ-SP, AR 2022762-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 16.02.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n.° 1036489-65.2025.811.0000, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação, nos seguintes termos (ID. 323481387):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AÇÃO RESCISÓRIA
”, proposta por ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A., com fundamento no artigo 966, inciso II, V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLÁSTICA S.A. e deu parcial provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, retificando parcialmente a sentença proferida nos autos do processo n.° 0047170-37.2015.811.0041.

Aduz a parte requerente que a PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLÁSTICA S.A ajuizou ação indenizatória contra o ente público, distribuída sob o n.° 0047170-37.2015.811.0041, a qual foi julgada parcialmente procedente, pela sentença proferida no juízo
a quo
, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de danos emergentes e lucros cessantes, em patamar a ser apurado em liquidação de sentença, posteriormente retificada parcialmente, em instância recursal, tão somente para reduzir o
quantum indenizatório
.

Menciona que após o trânsito em julgado da sentença, a parte requerida apresentou cálculos próprios, indicando o valor global de R$ 199.940.674,46 (cento e noventa e nove milhões e novecentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para liquidação, ao qual o ente público apresentou concordância expressa, atualmente em fase de pagamento do precatório expedido.

Argumenta, no entanto, que o acórdão rescindendo incorre em violação à hipótese de impedimento do julgador, aos requisitos legais para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, à regra processual que permite a possibilidade de juntada posterior de documentos, à condenação indevida por danos morais à pessoa jurídica, à vedação ao cerceamento de defesa e valoração deficiente da prova, o alcance da proteção do dano moral, à vedação ao enriquecimento sem causa, o ônus da prova de comprovar minimamente os danos materiais, vedação à fixação arbitrária de lucros cessantes e enriquecimento sem causa e má-fé e deslealdade processual.

A esse respeito, circunstancia que o acórdão é absolutamente nulo, diante do impedimento de um dos membros da turma julgadora, o qual é genitor da advogada da parte autora na ação de origem, circunstância que se enquadra na previsão expressa de hipótese de rescisão do inciso II, do artigo 966, do CPC.

Acrescenta que, além do reconhecimento do impedimento, há grave erro de julgamento, diante da ausência de responsabilidade do estado, pela excludente da culpa exclusiva da vítima, afirmando que a sentença e o acórdão foram omissos em relação à prova elementar de que a empresa autora apresentou alvará de incêndio vencido, o que leva a conclusão de que funcionava em flagrante ilegalidade, sendo sua própria torpeza a causa única, direta e imediata dos danos que alega ter sofrido.

Pontua, ademais, que meses antes do incêndio o Corpo de Bombeiros vistoriou a planta industrial e notificou a empresa para sanar diversas e graves irregularidades, incluindo a necessidade de manutenção de hidrantes, alarmes de incêndio, sistema contra descargas atmosféricas e iluminação de emergência, as quais não foram sanadas até a data do incêndio.

Apregoa, igualmente, que foram violados dispositivos legais em razão da intransponível excludente de responsabilidade da ausência de nexo de causalidade por caso fortuito e força maior, pois o evento que deu origem ao sinistro decorre de uma explosão na mangueira de óleo de uma das máquinas de injeção de preforma (caso fortuito), alinhado à inevitabilidade da propagação do incêndio pela presença de material combustível (força maior).

Justifica, ainda, que a condenação está baseada na premissa de falta do serviço, amparada exclusivamente em depoimentos de duas testemunhas, ambas empregadas da empresa, em detrimento dos documentos oficiais que a própria parte autora, ora requerida, colacionou aos autos de origem.

Afiança, nesse contexto, que não houve omissão estatal, pois a certidão de ocorrências do Corpo de Bombeiros, apresentada pela parte requerida, relata um esforço hercúleo e coordenado, envolvendo o empreso de 10 viaturas do CBM/MT e um consumo de aproximadamente 376.000 (trezentos e setenta e seis mil) litros de água, além do apoio de caminhões-pipa da concessionária de água e de empresas privadas, em atos que foram iniciados em apenas 04 (quatro) minutos após o acionamento dos corpos de bombeiro, com a chegada do primeiro oficial ao local, que atuou utilizando o próprio sistema preventivo da empresa até a chegada dos reforços.

Salienta, de outra parte, que a negativa da turma julgadora de juntada de documentos essenciais nas razões de apelação do ente público requerente, notadamente os termos de notificação que comprovam as graves irregularidades da empresa, violou manifestamente o disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cerceando-lhe o direito de defesa e preterindo o princípio da primazia da resolução do mérito em favor de um formalismo exacerbado.

Afirma que o ajuizamento da ação ocorreu dois anos após o incêndio, de modo que não se mostra razoável exigir que a Administração Pública localizasse, compilasse e produzisse pareceres técnicos detalhados sobre uma ocorrência dentro do prazo para a contestação.

Complementa que a parte requerida obteve vantagem processual em face do ente público, que evidenciou, somente após os depoimentos das testemunhas, que imputaram falhas específicas e detalhadas à atuação do Corpo de Bombeiros, a indispensabilidade, para a defesa, de contraposição com documentos técnicos e declarações dos agentes públicos que atuaram na ocorrência.

Ressalta, subsidiariamente, a manifesta violação à norma jurídica e à jurisprudência consolidada a condenação ao pagamento de danos morais à pessoa jurídica, por ausência de abalo à reputação objetiva da empresa, argumentando que a sentença e o acórdão confundiram o prejuízo patrimonial, já objeto de reparação específica, com sofrimento psíquico impossível de ser experimentado por pessoa jurídica.

Ainda como tese subsidiária, destaca que há manifesto erro de fato e de procedimento, subvertendo a lógica processual civil do ônus probatório, ao remeter a apuração de danos materiais para a fase de liquidação de sentença, dispensando a empresa de comprovar, minimamente, a existência, a titularidade e a extensão dos danos materiais que alega ter sofrido.

Descreve, nesse ponto, que a parte requerida, na ação de origem, apenas apresentou orçamento da empresa Husky e orçamento para instalação de novas máquinas, sem qualquer referência às máquinas supostamente danificadas, o que foi validado pelo juízo sentenciante, que transferiu o ônus probatório da empresa para um futuro perito.

Sustenta, outrossim, que a apuração dos lucros cessantes, da forma como estabelecida, é arbitrária e desprovida de amparo legal, pois o título rescindendo determinou o pagamento do valor equivalente à receita líquida de 01 (um) ano, tempo considerado médio de reconstrução da fábrica, com base em um laudo unilateral.

Pondera que os danos materiais devem ser reduzidos drasticamente, diante do reconhecimento, no mínimo, de culpa concorrente, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, em razão da desproporcionalidade em relação ao valor do seguro.

Consigna, para mais, que a parte requerida, ao alterar a verdade dos fatos, atuou com violação ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, incorrendo em litigância de má-fé.

Esclarece, por derradeiro, que estão presentes os pressupostos legais para a suspensão imediata da exigibilidade da decisão e dos precatórios expedidos, afirmando que além da plausibilidade do direito exposta em suas razões, é evidente o perigo da demora, diante do elevador valor a ser pago pela sociedade, além do requerimento da parte requerida de expedição de múltiplos e distintos ofícios requisitórios, o que pulveriza o crédito e cria um labirinto processual e financeiro que tornará eventual devolução de valores ao erário dificultosa.

Em face do exposto, requer (ID. 307529882):

“
a)
A concessão da tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, nos termos dos arts 300 e 969 do CPC/2015, para o fim de determinar a imediata
suspensão da exigibilidade do v. acórdão rescindendo
e, por conseguinte, o sobrestamento de quaisquer atos de pagamento a ele relativos, tais como o Precatório nº 1010419- 11.2025.8.11.0000 e seus requisitórios fracionados, até o julgamento final da presente Ação Rescisória, ante a flagrante plausibilidade do direito e o iminente risco de dano irreparável e de dificílima reparação ao erário.

b)
No juízo rescindendo, que a presente ação rescisória seja julgada totalmente procedente para o fim de desconstituir (rescindir) integralmente o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação nº 0047170-37.2015.8.11.0041, com fundamento na violação dos dispositivos apontados, principalmente pela presença de impedimento e
também
pela ausência de responsabilidade do Estado;

c)
No juízo rescisório, após a desconstituição do acórdão, que seja proferido novo julgamento da causa originária,
não se limitando a anular o acórdão
, para:

c.1
) Julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Ação de Indenização ajuizada pela empresa PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, em razão da culpa exclusiva da vítima, que operava em flagrante ilegalidade sem o devido Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, rompendo o nexo de causalidade, e pela ausência de omissão por parte do Estado, assim como pela presença de caso fortuito e força maior;

c.2
) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a anulação do julgado, por cerceamento de defesa, para a correta apreciação das provas, retomando-se o processo de conhecimento.

c.3
) Subsidiariamente ao pedido supra, que a ação originária seja julgada parcialmente improcedente para:

c.3.1
) Excluir integralmente a condenação por danos morais, por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e por ter sido fundamentada em premissas subjetivas inaplicáveis;

c.3.2
) Excluir integralmente a condenação por danos emergentes e lucros cessantes, por ausência de comprovação mínima, na fase de conhecimento, da existência e extensão dos danos materiais;

c.3.3
) Ainda subsidiariamente, que a condenação seja drasticamente reduzida a patamares razoáveis, fixando-se a indenização por dano material em, no máximo, metade do valor da apólice de seguro contratada pela própria Autora, em estrita observância à culpa concorrente e à vedação ao enriquecimento sem causa.

d)
Que a PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A seja condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015, por ter alterado deliberadamente a verdade dos fatos ao se apresentar como regular, com a aplicação da multa e da indenização previstas no art. 81 do mesmo diploma legal;

e)
A citação da requerida, para contestar a ação rescisória sob pena de revelia, com base no art. 344 do CPC/2015, dentro do prazo legal;

f)
A condenação da requerida nas custas e honorários que forem arbitrados, bem como honorários de sucumbência;

g)
A intimação do representante do Ministério Público para intervir no feito, na qualidade de custos legis;

h)
Protesta provar o alegado em todos os meios de provas em direito admitidas”.

A parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, apresentando manifestação para invocar a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Ação Rescisória, com fundamento no artigo 1.008, do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao Recurso Especial n.° 1.964.578/MT.

Defende que houve pronunciamento da Corte superior a respeito das teses invocadas de cerceamento de defesa, afirmando que é irrelevante se o Superior Tribunal de Justiça conheceu de apenas um ou alguns dos dispositivos do conteúdo decisório do TJMT, conforme já reconhecido no AR n.° 5.171/PR.

Apresenta, além disso, esclarecimentos a respeito do alegado impedimento do magistrado Márcio Aparecido Guedes, destacando que a despeito da convocação para compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do TJMT, circunstância que ensejou o erro material de inclusão de seu nome no acórdão, não compôs a turma de julgamento da apelação nos autos originários, pois estava afastado para tratamento de saúde, no Estado de São Paulo, devidamente autorizado pelo Presidente desta Egrégia Corte.

Informa, por conseguinte, que sua ausência no ato pode ser observada na transmissão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Youtube, ratificada por certidão emitida pela Coordenadoria de Magistrado.

Disserta, como tese subsidiária, que a utilização da ação rescisória, com sucedâneo recursal, impede que se reconheça o alegado
fumus boni iuris
parra a concessão de medida liminar.

Por derradeiro, argumenta que se faz necessária a correção do valor da causa, pois a despeito da liquidação de sentença no valor de R$ 199.490.674,46 (cento e noventa e nove milhões e quatrocentos e noventa mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a parte requerente atribuiu o valor ínfimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) á ação rescisória, objetivando minimizar o seu risco sucumbencial.

À vista disso, postula pelo reconhecimento da “
incompetência absoluta dessa Corte Estadual
, por ausência de competência funcional e violação direta ao art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, impondo-se á
extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do
art. 64, §1º, do CPC
, com á consequente
declinação de competência ao Superior Tribunal de Justiça
, único órgão apto a processar e julgar á presente ação rescisória, conforme disposição dos §§ 5º e 6º, do atr. 966, c/c atr. 64, § 3º, do CPC. Que na mesma decisão seja determinada
ex ofício
á correção do valor da causa para
R$ 199.490.674,46 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e noventa mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
, na forma do atr. 292, § 3º, do CPC. Subsidiariamente, que seja indeferido o pedido liminar, com á determinação de intimação do autor para manifestar acerca do presente petitório”. (ID. 324582899).

É o relatório.
DECIDO.

De proêmio, a parte requerida, ao apresentar manifestação espontânea, suscita questão de ordem pública, consubstanciada na incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação rescisória.

Com efeito, a competência para a análise e julgamento da ação rescisória é do Tribunal que proferiu a última decisão de mérito no processo, ainda que tal decisão não tenha apreciado a totalidade das questões de fundo da lide.

Tal previsão decorre do efeito substitutivo do recurso, previsto, de forma genérica, no artigo 1.008, do CPC, de modo que o pronunciamento do Órgão Superior substituirá a decisão recorrida, naqueles capítulos efetivamente impugnados, quando conhecido e apreciado o mérito do recurso, ainda que não provido.

Assim, caso haja o conhecimento de recurso excepcional interposto contra decisão local, em regra, este pronunciamento que será objeto de ação rescisória.

Tratando-se de efeito substitutivo recursal, especificamente no âmbito de atuação dos Tribunais de Superposição, devem ser observadas, todavia, as condicionantes de juízo de admissibilidade positivo a ser realizado pelo Tribunal Superior, de limitação ao efeito devolutivo por extensão e que a ação rescisória apresente alegações diretamente relacionadas aos fundamentos apreciados pelo Órgão
ad quem.

Em outras palavras, a competência funcional para a apreciação da ação rescisória pelo Superior Tribunal de Justiça, dependerá, além da admissibilidade e juízo de mérito do recurso (efeito substitutivo interno), que a matéria nela suscitada tenha identidade com aquela atingida pela substituição (efeito substitutivo externo).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STJ. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO . OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RE CONHECIMENTO. SUCESSOR UNIVERSAL DA AGEFIS (LEI DISTRITAL 6 .302/19). INOVAÇÃO LEGISLATIVA (LEI DISTRITAL 7.323/2023). IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA . ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA ( CPC, ART. 966, V). CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A AGEFIS . AUTARQUIA DISTRITAL. AUTONOMIA. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Almeja o Distrito Federal, autor da presente rescisória, o reconhecimento de sua condição de litisconsorte passivo necessário, no âmbito de pretérita ação civil pública movida pelo MPDFT apenas em face da AGEFIS (autarquia distrital), em cenário que, segundo o DF, teria implicado em violação aos arts. 47 do CPC/73 e 114, 115, I e 116 do CPC/15.2.
Conhecido o Recurso Especial e enfrentado o tema objeto da ação desconstitutiva, opera-se o efeito substitutivo por meio do acórdão rescindendo e, por consequência, firma-se a competência deste Tribunal Superior para fins de apreciação e julgamento da presente rescisória
.3. Em razão da Lei Distrital 6.302/19, o Distrito Federal convolou- se em sucessor universal da AGEFIS, pelo que ostenta legitimidade para propor a rescisória sob crivo, com fundamento no art. 967, I, do CPC .4. Revela-se irrelevante, para fins de julgamento da presente lide, a edição da Lei Distrital n. 7.323/2023, prevendo a concessão de direito real de uso para a ocupação de áreas públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial, localizados nas Regiões Administrativas do Lago Sul e do Lago Norte de Brasília .5. Não se conhece da ação rescisória, quanto à alegação de manifesta violação a dispositivos do vigente CPC/15, porquanto o acórdão impugnado foi proferido ainda sob a égide do CPC/73.6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ?violação manifesta a norma jurídica? que autoriza a propositura da Ação Rescisória pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, dando-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável? (AR 6 .314/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/6/2022).7. À luz das atribuições legais da AGEFIS e de sua natureza de autarquia especial (art. 1º da Lei 4 .150/08), inexistia legitimidade passiva do Distrito Federal para a ação de origem e, por consequência, não há falar em violação manifesta ao artigo 47 do CPC/73.7. Inexiste, segundo compreensão uniforme do STJ, litisconsórcio necessário entre a autarquia e o seu respectivo Ente Político, haja vista a autonomia outorgada ao ente autárquico. Precedentes: REsp n . 1.567.463/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017; REsp n. 614 .471/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 26/9/2006, DJ de 24/10/2006.8. Ação rescisória parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente”.

(STJ - AR: 6671 DF 2019/0366217-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2024). (Grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que o Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 322791359) alegou a negativa de vigência à Lei Federal e interpretação divergente da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no que se refere (i) ao artigo 1.022, inciso II, do CPC; (ii) o artigo 435, do CPC, no concernente à admissão de documentos após a contestação; (iii) os artigos 186 e 403, do Código Civil, quanto aos requisitos para a caracterização do ato ilícito passível de indenização; (iv) os artigos 52 e 927, do Código Civil e Súmula 227, do STJ, asseverando que a pessoa jurídica somente é passível de sofrimento de ordem subjetiva; (v) o artigo 240, do CPC, e artigo 405, do Código Civil, acerca do termo inicial da incidência dos juros de mora.

Diante da negativa de seguimento ao recurso, o ente público requerente interpôs Agravo em Recurso Especial (ID. 322791364), o qual foi
conhecido em parte, por decisão monocrática da Eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, quanto à tese de cerceamento de defesa, porém negou-lhe provimento, asseverando que a suscitada nulidade foi afastada pelo Tribunal de origem, que decidiu em conformidade com a Jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que ocorre a preclusão quando a nulidade não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível se manifestar nos autos
(ID. 322791370 – pág. 24/40).

Interposto Agravo Interno, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 322791370):

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. INCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM DEBEATUR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal. III – O Tribunal de origem afastou a nulidade e decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ocorre a preclusão quando a nulidade não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível manifestar-se nos autos. IV – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu o nexo de causalidade e fixou o quantum debeatur, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V – O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII – Agravo Interno improvido”.

Por sua vez,
a matéria conhecida e, em apreciação meritória, não provida
, pelo fato de o Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça estar alinhado aos precedentes da Corte Superior, qual seja, a alegada nulidade por cerceamento de defesa, ante a negativa de admissão de documentos,
constitui um dos objetos da presente ação rescisória
.

Dessa maneira, de acordo com o artigo 105, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a presente ação rescisória, porquanto houve juízo de admissibilidade positivo, efeito substitutivo, e a demanda rescisória apresenta, dentre outras, alegações diretamente relacionadas aos fundamentos apreciados por aquele Órgão.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESE EM QUE SE PRETENDE RESCINDIR JULGADO DO C. STJ. TENDO HAVIDO SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA E . CORTE, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.008 DO CPC, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO É DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DECLINADA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À SUPERIOR INSTÂNCIA, POSSIBILITANDO-SE AOS AUTORES A EMENDA DA INICIAL. Ação rescisória não conhecida”.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 22787956520248260000 Campinas, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 18/12/2024, 17º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024). (Grifo nosso).

“AÇÃO RESCISÓRIA –
Competência do Tribunal que proferiu a última decisão de mérito no processo - C. STJ que conheceu da controvérsia, negando provimento ao Recurso Especial interposto pela requerida – Mérito apreciado - Competência do C. Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da presente ação rescisória
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, com determinação de remessa”.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 2022762-39.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/02/2024, 11º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024). (Grifo nosso).

De outra parte, nos termos do artigo 968, § 5°, do CPC, na hipótese que reconhecida a incompetência do Tribunal para julgar a ação rescisória, deve o autor ser intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão rescindenda tiver sido substituída por decisão superior.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Reconhecida a incompetência do tribunal em que proposta a ação rescisória, em razão do efeito substitutivo do recurso interposto contra a decisão indicada como rescindenda, deve ser franqueada à parte autora a possibilidade de emendar a inicial, nos termos do art. 968, § 5º, do CPC/15
.2. O STJ tem entendimento de que, "Oportunizada a emenda à inicial, nos termos do art. 968, § 5º, II, do CPC, mas mantido o erro de objeto da ação rescisória, é de rigor o seu não conhecimento" (AgInt nos EDcl na AR n. 6.972/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 12/4/2022).3 . Ação rescisória extinta sem resolução de mérito”.

(STJ - AR: 6312 MS 2018/0218635-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/04/2023).

Com base nessas considerações, em atenção ao disposto no artigo 64, § 1°, do CPC,
RECONHEÇO
,
de ofício, a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação rescisória
.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerente, concedendo-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, a oportunidade de emendar a petição inicial, para realização das devidas adaptações, nos termos do artigo 968, § 5°, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, consoante dispõe o artigo 64, § 3°, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a competência para a Ação Rescisória é fixada pelo Tribunal que profere a última decisão de mérito sobre a questão que se busca rescindir e, no caso dos autos, o pronunciamento judicial que efetivamente apreciou a controvérsia e substituiu a sentença foi o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma que as decisões subsequentes, proferidas pelo STJ e STF não adentraram no mérito da causa, limitando-se ao exercício de juízo de admissibilidade recursal, porquanto tanto o Agravo em Recurso Especial e Recurso Extraordinário tiveram o seguimento negado por questões processuais, diante da incidência das Súmulas 07/STJ e 279/STF.

Pontua, nesse contexto, que a conclusão da decisão monocrática é um equívoco fático e jurídico, pois o STJ, ao tratar do cerceamento de defesa, não adentrou o mérito para dizer se ocorreu ou não, pois negou seguimento ao REsp com fundamento na preclusão, salientando que “
afirmar que a matéria está preclusa é o
exato oposto
de "
enfrentar o mérito
". É dizer que o mérito, justamente,
não pode mais ser analisado
”.

Apregoa que o conhecimento do Recurso Especial ocorreu tão somente em relação aos honorários advocatícios e que todas as demais teses de mérito não foram conhecidas.

Subsidiariamente, ressalta que a análise de mérito sobre a tese de cerceamento de defesa não se estende aos demais fundamentos da ação rescisória, que são autônomos e perfeitamente cindíveis, notadamente diante de dezenas de vícios apontados na petição inicial que devem dar causa à rescisão do julgado.

Reitera, por derradeiro, a necessidade de concessão do pedido liminar, para sobrestar qualquer ato de pagamento relativo ao processo de liquidação de sentença n.º 1045208-78.2023.811.0041 e do precatório n.º 1010419-11.2025.811.0000.

Por essa razão, requer (ID. 330058353):

“a) O conhecimento e total provimento do presente Agravo Interno para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja reformada a r. decisão monocrática, declarando-se a competência deste E. Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente Ação Rescisória, visto que o STJ não exerceu juízo de mérito sobre os fundamentos fáticos e de direito da demanda;

b) Subsidiariamente, caso se entenda pela competência do STJ sobre um capítulo, que seja acolhida a adequação/emenda ao objeto da ação, nos termos do art. 968, §5º do CPC/2015, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para todos os demais capítulos autônomos não analisados pelo STJ;

c) Subsidiariamente, caso mantida a incompetência total, que seja determinado o prosseguimento do feito com a imediata remessa dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/2015 c/c art. 968, §5º do CPC/2015;

d) Seja apreciado e deferido, com a máxima urgência, o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do acórdão rescindendo e determinar o imediato sobrestamento de quaisquer atos de pagamento relativos ao processo de liquidação de sentença nº 1045208-78.2023.8.11.0041, tal como o Precatório nº 1010419-11.2025.8.11.0000, até o julgamento final desta rescisória, ante o risco iminente de dano irreversível ao erário”.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, da necessidade de alteração
ex officio
do valor da causa e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a tese de cerceamento de defesa foi devidamente analisada e afastada pelo STJ (ID. 338040850).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n.° 1036489-65.2025.811.0000, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação, determinando a emenda à petição inicial e a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou
AÇÃO RESCISÓRIA
em desfavor do PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A., com fundamento no artigo 966, inciso II, V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLÁSTICA S.A. e deu parcial provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, retificando parcialmente a sentença proferida nos autos do processo n.° 0047170-37.2015.811.0041.

Na petição inicial, em breve síntese, a parte agravante argumenta que o acórdão rescindendo incorre em violação à hipótese de impedimento do julgador, aos requisitos legais para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, à regra processual que permite a possibilidade de juntada posterior de documentos, à condenação indevida por danos morais à pessoa jurídica, à vedação ao cerceamento de defesa e valoração deficiente da prova, o alcance da proteção do dano moral, à vedação ao enriquecimento sem causa, o ônus da prova de comprovar minimamente os danos materiais, vedação à fixação arbitrária de lucros cessantes e enriquecimento sem causa e má-fé e deslealdade processual.

A parte agravada compareceu espontaneamente nos autos, esclarecendo que não há nulidade por impedimento, pois o julgador impedido se encontrava afastado para tratamento de saúde e não participou do julgamento do recurso, além disso, destacou a competência para processar e julgar a demanda é do Superior Tribunal de Justiça, diante do efeito substitutivo do acórdão proferido por aquela corte.

Diante disso, na decisão monocrática agravada, já transcrita no relatório, foi reconhecida a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação, com a determinação de remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça após oportunizar a emenda á inicial.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra o
decisum
mencionado, argumentando que não houve efeito substitutivo, pela ausência de apreciação da matéria discutida na ação rescisória pela Corte Superior.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preliminarmente, a parte agravada suscita ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o agravo regimental não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte agravada, é possível extrair do conteúdo das razões recursais a insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, em especial quanto à alegação de que este Egrégio Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar a ação rescisória.

Dessa maneira, verificada a impugnação suficiente e específica dos fundamentos do
decisum
agravado, não se configura a inércia argumentativa exigida para o reconhecimento da ausência de dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

A parte agravada, nas contrarrazões ao agravo interno, apregoa a necessidade de adequação do valor da causa, de ofício, afirmando que o proveito econômico do título judicial transitado em julgado é de R$ 199.490.674,46 (cento e noventa e nove milhões e quatrocentos e noventa mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), não sendo admissível atribuição de R$ 1.000,00 (mil reais) à ação rescisória.

Não obstante a relevância da matéria e da previsão constante do artigo 292, § 3º, do CPC, faz-se necessário, de proêmio, a apreciação do mérito do presente Agravo Interno, na medida em que se discute qual o Tribunal competente para apreciação da demanda rescisória, o qual, por consequência, possui atribuição para análise da questão relacionada ao valor da causa e, inclusive, quando ao requerimento de tutela provisória, sob pena de usurpação da competência.

Assim, deixo de deliberar sobre tais pontos, nesse momento processual, cuja apreciação deverá ocorrer após o julgamento do agravo interno, pelo juízo/relator competente.

DO MÉRITO

Consoante já destacado, a controvérsia de fundo submetida a exame neste recurso diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar a ação rescisória ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que visa à desconstituição do acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº 0047170-37.2015.8.11.0041.

Como cediço, a ação rescisória será julgada pelo Tribunal que proferiu a última decisão meritória na demanda rescindenda, ainda que tal decisão não tenha apreciado a totalidade das questões de fundo da lide, por força do efeito substitutivo do recurso, previsto no artigo 1.008, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

O artigo 105, inciso I, alínea “e” da Constituição da República, a propósito, estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originalmente, “
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados
”.

Assim, quanto interposto Recurso Especial, com juízo de admissibilidade positivo, ainda que para negar provimento ao recurso, operar-se-á o efeito substitutivo, cabendo à Corte Superior a apreciação da ação rescisória relacionada aos fundamentos apreciados por aquele Órgão julgados. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESE EM QUE SE PRETENDE RESCINDIR JULGADO DO C. STJ. TENDO HAVIDO SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA E . CORTE, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.008 DO CPC, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO É DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DECLINADA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À SUPERIOR INSTÂNCIA, POSSIBILITANDO-SE AOS AUTORES A EMENDA DA INICIAL. Ação rescisória não conhecida”.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 22787956520248260000 Campinas, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 18/12/2024, 17º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024). (Grifo nosso).

“AÇÃO RESCISÓRIA –
Competência do Tribunal que proferiu a última decisão de mérito no processo - C. STJ que conheceu da controvérsia, negando provimento ao Recurso Especial interposto pela requerida – Mérito apreciado - Competência do C. Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da presente ação rescisória
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, com determinação de remessa”.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 2022762-39.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/02/2024, 11º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024). (Grifo nosso).

Com efeito, o ponto nevrálgico da ação rescisória proposta pelo ente estadual está centrado na alegada
violação ao art. 435, do CPC, consubstanciada no indeferimento da juntada de documentos novos na fase recursal, o que, no entender do autor da rescisória, teria configurado cerceamento de defesa e vício passível de desconstituição do julgado com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a despeito dos argumentos recursais, esse ponto foi efetivamente enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.964.578/MT, o qual foi
conhecido em parte, por decisão monocrática da Eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, quanto à tese de cerceamento de defesa, porém negou-lhe provimento, asseverando que a suscitada nulidade foi afastada pelo Tribunal de origem, que decidiu em conformidade com a Jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que ocorre a preclusão quando a nulidade não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível se manifestar nos autos
(ID. 322791370 – pág. 24/40).

Ao reconhecer que o Tribunal de Justiça de origem atuou em conformidade com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça no concernente à inexistência de cerceamento de defesa, diante da ocorrência da preclusão, a Corte superior exerceu juízo de mérito sobre a questão de fundo, qual seja, a análise do cerceamento de defesa e da admissibilidade da produção de provas, ainda que para concluir pela sua preclusão.

Nesse ponto, enfatiza-se que a tentativa de dissociar preclusão e mérito revela-se metodologicamente insustentável, pois a preclusão não é uma conclusão autônoma, mas uma consequência jurídica da inércia processual, que, para ser reconhecida, exige exame de fatos processuais relevantes e interpretação sistemática da norma processual.

De outra parte, não obstante os argumentos recursais no sentido de que a insurgência rescisória abrange a violação manifesta a norma jurídica e do erro de fato, também, em relação aos requisitos legais para a caracterização da responsabilidade civil e da valoração da prova, sob alegação de que as excludentes de responsabilidade não foram apreciadas, revela notar que a análise de tais fundamentos está atrelada diretamente à suscitada impossibilidade de apresentação de documentos pela Fazenda Pública apenas no recurso de apelação, ou seja, dependem e repousam sobre a mesma tese de cerceamento de defesa que foi apreciada e refutada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A interdependência entre os fundamentos invocados é inequívoca. E, isso porque, a questionada ausência dos requisitos da responsabilidade estatal somente poderia ser demonstrada mediante o exame de provas cuja juntada foi indeferida, o que vincula, também, o alegado erro de fato na valoração da referida prova e, consequentemente, a possibilidade de condenação por danos morais à pessoa jurídica e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam ser cabível a prorrogação da competência absolta do juízo hierarquicamente superior para a apreciação da ação rescisória dirigida contra capítulos decisórios interdependentes transitados em julgado em órgãos jurisdicionais distintos. Confira-se:

“Para a determinação de competência para ação rescisória, o que interessa é que o tribunal tenha julgado aquilo que será debatido na ação rescisória. Se a ação rescisória se dirige apenas a determinado capítulo da decisão, então é necessário apurar qual tribunal efetivamente julgou o capítulo rescindendo: esse tribunal será o competente para a ação rescisória, nada obstante possa outro tribunal ter examinado os demais capítulos posteriormente. Se a parte tem interesse em rescindir diferentes capítulos da decisão transitados em julgados em diferentes tribunais, cada capítulo é suscetível de ação rescisória própria, cuja competência é regida igualmente pela regra que lhe é adequada. Não há que se falar, em outras palavras, em prorrogação de competência de qualquer dos tribunais envolvidos.

Pode ocorrer, no entanto, de os diferentes capítulos da decisão não serem independentes, mas estritamente dependentes um do outro. Para essa hipótese, a doutrina alvitra duas soluções: i) mantém-se a regra tradicional que indica a necessidade de cada capítulo decisório comportar ação rescisória própria, quiçá com suspensão de um dos processos diante da prejudicialidade externa (art.
313
,
V
,
a
,
CPC
); ou ii) admite-se a possibilidade de uma única ação rescisória para solução de ambos os capítulos, a qual deverá ser proposta diante do juízo hierarquicamente superior – vale dizer, admite-se, nesse caso, a prorrogação da competência absoluta do juízo hierarquicamente superior para conhecer de ação rescisória contra capítulo decisório logicamente dependente daquele por ele julgado. Tendo em conta a necessidade de economia processual (art.
4º
,
CPC
) e de harmonização das decisões sobre questões que demandam soluções uniformes, tem-se que admitir a prorrogação da competência absoluta nesse caso. Trata-se de exceção à regra da improrrogabilidade da competência absoluta (arts.
64
e
65
,
CPC
)”.

(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória [livro eletrônico]: do juízo rescindente ao juízo rescisório. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu que nas hipóteses em que, mesmo ocorrendo o debate de parte das matérias conditas na sentença rescindenda apenas nas instâncias ordinária, as questões estejam interligadas por prejudicialidade, permanecerá a competência da Corte Cidadã para o julgamento da ação rescisória:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO
. AÇÃO RESCISÓRIA QUE GUARDA CERTA CONEXIDADE COM OUTRA RESCISÓRIA QUE É DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. PECULIARIDADES DO CASO QUE FUNDAMENTAM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir a extensão da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação rescisória dos seus julgados. 2.
A Constituição Federal dispõe, em seu art. 105, I, e, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, os quais, por sua vez, decorrem da competência originária ou recursal, a exemplo do recurso especial disposto no art . 105, III, da Carta Magna. 3. Nesse sentido, originada a decisão rescindenda do STJ de recurso por ele apreciado, operar-se-á o efeito substitutivo (art. 512 do CPC/1973 - art . 1.008 do CPC/2015), segundo o qual o julgamento pronunciado pelo tribunal, em grau recursal, substitui a decisão impugnada na medida das questões devolvidas no recurso e decididas
. 4.
Ocorrendo o debate de parte das matérias contidas na sentença rescindenda apenas nas instâncias ordinárias, mas que estejam interligadas por prejudicialidade com as demais temáticas debatidas por este Tribunal Superior, ressai competente o STJ para o julgamento da ação rescisória de quaisquer das matérias contidas na sentença (em acepção ampla), a fim de se preservar a sua competência absoluta estabelecida na Carta Magna (art . 105, I, e)
. 5. Na hipótese, o banco autor da ação rescisória almeja a rescisão do acórdão da Terceira Turma formado no REsp n. 1 .284.035/MS, no tocante ao termo final da condenação de lucros cessantes e à capitalização anual dos juros legais incidentes sobre a verba condenatória denominada "diferença de empreendimento". 6. A despeito de tais matérias não terem sido efetivamente debatidas pelo STJ, no REsp n . 1.284.035/MS, mas apenas pelas instâncias ordinárias, não guardando, desse modo, prejudicialidade direta com outra rescisória - que havia sido ajuizada no TJMS, mas que foi reconhecida, posteriormente, a competência do STJ pela Terceira Turma, no REsp n. 1 .756.749/MS -, existe certa conexidade entre elas, a ensejar uma prejudicialidade indireta, notadamente diante de certas peculiaridades que recaem sobre a relação jurídica litigiosa existente entre as partes. 7. Nesse sentido, há de se destacar dois pontos: i) que a sentença rescindenda se revela objetivamente complexa, diante da diversidade de verbas condenatórias nela constantes e de vultosa monta, modificadas parcialmente pelo TJMS e, posteriormente, por este Tribunal Superior; e ii) o alto grau de litigiosidade que recai entre as partes, com inúmeros processos e incidentes já julgados pelo STJ e que ainda se encontram pendentes de julgamento, o que resulta em alta probabilidade de que o mérito desta rescisória, caso mantida a incompetência do STJ e remetida ao julgamento pelo TJMS (providência esta que se demonstrará ser possível adiante), será possivelmente devolvido o seu exame a esta Corte Superior, por intermédio de recurso especial interposto contra o futuro acórdão do TJMS, seja qual for o resultado. 8. Portanto, a par dessas vicissitudes, de rigor seja ampliada da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar esta ação rescisória, em virtude da força atrativa da competência desta Corte Superior reconhecida pela Terceira Turma no REsp n. 1.756 .749/MS para o julgamento da outra rescisória (autos originários n. 1406162-94.2015.8 .12.0000) que, como já consignado, com esta guarda certa conexidade. 9. É de se reformar, nesse contexto, a decisão agravada, dando-se continuidade ao processamento da ação rescisória. 10. Agravo interno provido”.

(STJ - AgInt na AR: 5705 DF 2015/0250465-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). (Grifo nosso).

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73.
COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2.
Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes
. 3 . No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior . 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR POR FALTA DE DISTRIBUIÇÃO REGULAR DO FEITO. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. ARTS. 78 E 79 DO RISTJ.
COMPETÊNCIA DO STJ PARA EXAME DA RESCISÓRIA
. RECONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR. DEFERIMENTO . 1. Considerando que, à luz do art. 800 do CPC/1973, a medida cautelar preparatória deve ser dirigida ao juiz competente para conhecer da ação principal, a cautelar preparatória de ação rescisória de acórdão prolatado pela Quarta Turma do STJ deveria ser distribuída a um dos Ministros integrantes da Terceira Turma, por força dos arts. 78 e 79 do RISTJ . Nulidade superada com a redistribuição. 2.
Reconhece-se a competência do STJ para o julgamento de ação rescisória desde que tenha proferido decisão meritória e que, pelo menos, alguma das matérias suscitadas na ação rescisória tenha sido objeto de sua decisão. Assim ocorrendo, a competência do STJ prorroga-se para o exame das demais matérias deduzidas na ação
. 3. Evidenciados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o deferimento da tutela cautelar pleiteada. 4. Ação cautelar julgada procedente para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento final da ação rescisória”.

(STJ - MC: 24443 SP 2015/0139230-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando que houve enfrentamento da matéria atinente ao alegado cerceamento de defesa pela Corte Superior, incidindo efeito substitutivo ao acórdão, alinhado ao fato de que os fundamentos rescisórios não se mostram autônomos e cindíveis, já que ligados à tese matriz rescisória de que o indeferimento da produção de prova documental comprometeu o exercício do contraditório, conclui-se que pela análise concentrada da ação rescisória pelo órgão judicial que apreciou por último a controvérsia central, no caso, o STJ.

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026